Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-67.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000044-67.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ALINE
CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LEPUS EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SATI - ASSESSORIA TÉCNICA E
DOCUMENTAL LTDA e HABITCASA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15503
APELAÇÃO No: 1000044-67.2015.8.26.0554
APELANTE: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA
APELADAS: LEPUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ: LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Observância ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.956/SP.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
E
TAXA
SATI.
PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Demanda ajuizada após o decurso do
prazo trienal. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
514/516, integrada pela r.decisão de fls. 550, que julgou improcedentes os pedidos
formulados. Fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos,
em 10% do valor da causa.
Em suas razões, aduz a apelante, em síntese, a inexistência de
prescrição, pois deve incidir o prazo decenal ou quinquenal. No mais, quando do
pagamento do imóvel adquirido, foi surpreendida com a cobrança de serviços de
corretagem e assessoria técnica, para os quais não anuiu, sendo inafastável a
abusividade. Aduziu a existência de venda casada. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 584/603 e fls. 604/608.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 614).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMPREENDIMENTO.
Extrai-se que as partes celebraram compromisso de compra e venda
em 21.09.2010, para aquisição da unidade autônoma n. 52, Torre D, do Condomínio
Edifício Park Club Bairro Jardim, Av. Industrial, 1580, Santo André/SP no valor de R$
236,576,00 (fls. 12/42).
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.551.951 SP
O Código de Processo Civil/ 2015 trouxe uma subseção específica
sobre o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário selecionados como recurso
repetitivo. De acordo com o seu artigo 1036, os processos deverão ser afetados pelos
Tribunais Superiores como recurso repetitivo nas hipóteses em que houver uma
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito. O artigo 927
disciplina que os acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos deverão ser observados pelos juízes e tribunais de segunda
instância, deixando apenas de serem seguidos, conforme o artigo 489, VI, mediante a
demonstração pelo magistrado de existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento firmado.
O Eg. STJ decidiu o Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.951 SP,
sufragando as seguintes teses:
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condic aÞo de
promitente-vendedora, para responder pela restituic aÞo ao consumidor dos
valores pagos a tiìtulo de comissaÞo de corretagem e de taxa de assessoria
teìcnico-imobiliaìria, nas demandas em que se alega praìtica abusiva na
transfere ncia desses encargos ao consumidor.
2. CASO CONCRETO:
2.1. Aplicac aÞo da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de
ilegitimidade.
2.2. "Validade da claìusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigac aÞo de pagar a comissaÞo de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade auto noma em regime de incorporac aÞo imobiliaìria,
desde que previamente informado o prec o total da aquisic aÞo da unidade
auto noma, com o destaque do valor da comissaÞo de corretagem" (tese firmada
no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.3. "Abusividade da cobranc a pelo promitente-vendedor do servic o de
assessoria teìcnico-imobiliaìria (SATI), ou atividade conge nere, vinculado aÌ
celebrac aÞo de promessa de compra e venda de imoìvel" (tese firmada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.4. Improcede ncia do pedido de restituic aÞo da comissaÞo de corretagem e
procede ncia do pedido de restituic aÞo da SATI.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
Com essa introdução, passo a analisar a matéria objeto da
controvérsia, neste feito, que se constitui apenas na eventual obrigação da apelada de
devolver em dobro a comissão de corretagem e a taxa de assessoria (SATI).
COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.956/SP,
representativo da controvérsia, com trânsito em julgado, já referido, firmou a tese da
incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC).
Na espécie, referidas verbas foram pagas em 18.09.2010 (fls. 40); esta
demanda foi ajuizada em 07.01.2015. Portanto, operou-se a prescrição.
Assim, a r.sentença deve ser mantida.
Considerando o processamento deste recurso já na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, impera fixar honorários advocatícios no âmbito recursal,
conforme estabelece o artigo 85, § 11, da lei adjetiva civil vigente.
Observados os parâmetros fixados pelo referido dispositivo, majoro os
honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Alerto que não é necessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DISPOSITIVO
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora